Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE NOTEBOOK. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. VENDA DE ACORDO COM O VALOR OFERTADO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU PREÇO VIL. CUMPRIMENTO DA OFERTA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de a condenar na obrigação de fazer consistente em entregar ao autor/recorrido um Notebook Gamer Legion 5i, modelo 82CF0004BR, pedido n.o 4675405430, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), limitada a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu, em 25.02.2022, o referido equipamento eletrônico, pelo preço de R$ 5.406,65 (cinco mil quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), pago à vista, mediante boleto bancário, mas a compra foi cancelada unilateralmente pela recorrente, ao argumento de que houve erro grosseiro na oferta.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que houve erro grosseiro de fácil constatação em relação ao valor do produto e imediata notificação do ocorrido, uma vez que a redução equivalente a 50% do preço do mercado consubstanciaria o referido equívoco, o qual seria passível de identificação pelo consumidor. Alega que o preço médio do equipamento seria de R$ 10.699,00 e que o valor pago sequer cobriria o custo de produção.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Inicialmente destaco que, conforme a inteligência do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
8. No mesmo sentido é o teor dos artigos 34 e 35 do código consumerista: “Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos; Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”
9. De acordo com o princípio da vinculação, a oferta integra o próprio contrato de consumo a ser celebrado, de modo a gerar direito potestativo ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo descumprimento ao fornecedor.
10. Do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que o recorrido pagou pelo produto eletrônico o preço de R$ 5.406,65 (cinco mil quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), cujo valor a recorrente alega se tratar de preço vil, pois o notebook custaria R$ 9.089,99.
11. A quantia paga pelo recorrido corresponde a 59,47% do preço alegado pela recorrente. Outrossim, as pesquisas juntadas ao ID 38643796 - Pág. 4 demonstram que a recorrente, em seu sítio eletrônico, concede descontos que variam entre 15% e 46%.
12. Considerando o preço pago pelo recorrido, tem-se que houve desconto de 40,53%, o que afasta a alegação de preço vil, pois faz parte da prática comercial da recorrente a concessão de descontos em percentuais até superiores ao que se observou na transação comercial havida junto ao recorrido. Além disso, a recorrente não demonstrou, objetivamente, o custo de produção do equipamento.
13. Assim, em conformidade como a legislação supracitada, bem como ao princípio da vinculação, e a ausência de erro grosseiro, a recorrente está vinculada a sua oferta, eis que o negócio somente ocorreu pelos termos expostos. Senão vejamos o entendimento das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1380884, 07042031220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1285522, 07627199320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, observada a disposição inserta no artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.